Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704980-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE MENDES HATADANI AGRAVADO: RUTH MENDES HATADANI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciane Mendes Hatadani contra decisão, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília/DF, no bojo da Ação de Interdição (autos n. 0745698-70.2020.8.07.0016) proposta pela agravada, Ruth Mendes Hatadani (Genitora), em desfavor da ora agravante, que deferiu a tutela de urgência para decretar a interdição provisória da agravante e a nomeação da agravada como sua curadora. A agravante postulou em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Considerando que o benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV[1], da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na hipótese, segundo narrado nas razões recursais, a agravante não aufere renda, não possui emprego e depende economicamente da ajuda de parentes. Os extratos bancários não denotam expressiva movimentação financeira e o saldo é utilizado para compras, pagamento de aluguel, de condomínio e de outras despesas. Verifica-se, assim, a existência de elementos probatórios que indicam limitação financeira que inviabilize o custeio do processo sem o prejuízo de sua subsistência, restando caracterizada, a princípio, a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. Frise-se que, ausente pedido e respectiva apreciação pelo Juízo de origem, a gratuidade será concedida apenas ao presente recurso. 3. Desse modo, defiro o pedido de gratuidade de justiça nestes autos. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.